Tribunal: STF
Processo: ARE 1429377
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (fl. 1, Doc. 5):



    “APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – DESAPROPRIAÇÃO – UTILIDADE PÚBLICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PERÍCIA REALIZADA PELO ESTADO DE SERGIPE QUE SE ENCONTRA DEFASADA – LAUDO PERICIAL DO JUÍZO, QUE SE APRESENTA EFICAZ E CONCLUSIVO – JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS NOS TERMOS DA SÚMULA 618 DO STF – ENTENDIMENTO SUPERADO – INFORMATIVO Nº 902, DO STF – ÍNDICE DE 6% AO ANO, A PARTIR DA IMISSÃO PROVISÓRIA, SOBRE A DIFERENÇA DO VALOR OFERTADO EM JUÍZO, PELO ENTE PÚBLICO E O VALOR FIXADO NA SENTENÇA - PELA PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.”



    No RE (Doc. 8), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 2º da CF/88 (princípio da separação dos poderes) e o art. 5º, XXII e XXIII, da CF/1988. 



    Sustenta a existência de erro na perícia judicial que avaliou o imóvel desapropriado, pois “não pode a desapropriação servir ao expropriado para enriquecer sem causa, simplesmente pela perda de propriedade. Ao revés, ao mesmo tempo em que há a justa indenização em dinheiro, não deve o ente expropriante pagar mais do que o objeto desapropriado, de fato, vale” (fl. 14, Doc. 6)



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) ausente ofensa direta à Constituição Federal; e (b) incide a Súmula 279/STF ao caso (Doc. 8).



    No Agravo (Doc. 10), a parte recorrente sustentou a inaplicabilidade da Súmula 279/STF e a ofensa direta ao art. 2º da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 6-10, Doc. 6):



    “É cediço que o terceiro requisito de admissibilidade do Recurso Extraordinário se encontra previsto no art. 102, § 3º, da Carta Magna, adicionado pela Emenda Constitucional nº 45/2004, denomina-se repercussão geral, por sua vez, concebido como um pressuposto genérico de admissibilidade, de modo que o Supremo Tribunal Federal passasse a julgar somente causas de extrema relevância ou de significativa transcendência. 



    Trata-se de singular pressuposto de admissibilidade, visto que não pode ser analisado pelo órgão prolator da decisão impugnada, ainda que o recurso extraordinário passe por um juízo de admissibilidade perante esse órgão. 



    A competência para a sua análise é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do § 2º do art. 1.035, do Novo CPC, a saber: 



    […]



    Outra relevante peculiaridade referente à repercussão geral traduz-se no fato de tal requisito ser o último pressuposto de admissibilidade a ser analisado, de forma que só se passa à análise da repercussão geral tendo o recurso extraordinário preenchido todos os demais requisitos genéricos e específicos de admissibilidade, nos termos do art. 323, caput, do Regimento Interno do STF, verbis: 



    […]



    Destaca-se que, não obstante a repercussão geral ser prevista por meio de um conceito jurídico indeterminado, cabendo ao Supremo Tribunal Federal delimitar seus contornos, a doutrina entende que a transcendência pode ser tanto qualitativa, ao se referindo à importância para a sistematização e desenvolvimento do Direito, ou quantitativa, se remetendo ao número de pessoas afetadas pela decisão. 



    Observa-se que, da forma como foram descritos, pode-se inferir que os requisitos são cumulativos, devendo a questão ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como ultrapassar os interesses subjetivos das partes, nos moldes do disposto no art. 322, parágrafo único, do RISTF, a saber: 



    […]



    Assim sendo, impõe-se como requisito imprescindível de admissibilidade do Recurso Extraordinário, que se demonstre a repercussão geral, ou seja, a transcendência da decisão, de modo que ela passe a interessar à coletividade, restando ultrapassado, portanto, os interesses subjetivos das partes envolvidas na causa. Ao se debruçar sobre o temário em apreço, a melhor doutrina busca definir a repercussão geral nos seguintes termos: 



    […]



    Logo, analisando os conceitos acima transcritos e as nuances do caso vertente, tem-se, às escancaras, que a decisão guerreada debruçou-se sobre a justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação (art. 5º, inciso XXIV, da CRFB), havendo efetivo prequestionamento da matéria constitucional. 



    Portanto, não restam dúvidas acerca da ampla relevância social e jurídica da temática ora trazida à baila, por se tratar de matéria de interesse de toda e qualquer pessoa federativa que figure em demanda da mesma natureza. 



    Logo, sem maiores considerações que em nada acrescem o saber deste Colégio de Julgadores, postula o recorrente pelo conhecimento do presente Recurso Extraordinário diante do preenchimento de requisito intrínseco de admissibilidade.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos formulados no acórdão recorrido (fl. 2, Doc. 5):



    “Para fixação do valor obtido pelo perito judicial, houve uma metodologia utilizada, conforme se infere do próprio laudo pericial, no qual foi levado em consideração dados de mercado coletados na região. Ademais, o perito designado se apresenta nos autos numa posição de imparcialidade em face dos interesses dos litigantes. 



    Assim, conforme decidido pelo magistrado de 1º grau, o laudo pericial apresentado em juízo, mostra-se coerente e devidamente fundamentado, não havendo motivo plausível para a sua desconsideração, razão pela qual mantenho o valor de avaliação realizada pelo perito judicial, e, por conseguinte, o valor fixado para a indenização no importe de R$ 411.456,21 (quatrocentos e onze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos). 



    Tal entendimento é remansoso na jurisprudência desta Corte: 



    […]



    Sobre o tema, vejamos o que disse a Procuradoria de Justiça: 



    “(...) Deve ser afastado o argumento do apelante, que tenta desacreditar o laudo apresentado pelo perito oficial. Nos casos em que a divergência persiste, quanto ao valor da avaliação do imóvel atestado em laudos diversos, deve-se seguir o entendimento consolidado na jurisprudência, de que merece maior peso e credibilidade o laudo técnico confeccionado por perito oficial, desde que bem fundamentado. É exatamente o caso presente. 



    Não restam dúvidas de que a perícia realizada pelo ESTADO DE SERGIPE, em maio de 2009, se encontra defasada, havendo uma notória lesão ao expropriado, não sendo o caso de utilizá-la como base para a indenização a ser fixada. (...)” 



    Desta forma, entendo que foram atendidos os requisitos legais para apurar o justo valor da indenização, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença, nesse ponto. 



    (...)”



     



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Indenização. Justo valor. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1154893-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 30/11/2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Desapropriação. Justa e prévia indenização. Valor indenizatório obtido por perícia técnica. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1244208-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/9/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Desapropriação. Justa indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”(ARE 1234182-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 3/3/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente